Tribunal: TJMT
Processo: 1034040-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034040-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DE AMORIM ALVES - CPF: 960.916.901-59 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034040-02.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
SUELI DE AMORIM ALVES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Visto
s,
1. SÍNTESE DOS
FATOS
Relatou
a reclamante que seu nome foi inscrito indevidamente nos serviços de proteção ao crédito.
Afirmou jamais ter contraído dívidas junto à reclamada, tampouco firmado o contrato que originou o débito que lhe está sendo exig
ido.
Nos pedidos, requereu a declaração de inexistência da dívida,
a
exclusão da anotação restritiva e a reparação por danos morais. Na contestação, a reclamada sustentou a existência de vínculo entre as partes, haja vista que a reclamante figura
como
titu
lar da UC no 6/241431-6.
Defendeu que, em decorrência de uma situação de inadimplemento, apenas exerceu o direito de cobrança.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.
Dispensado o relatório mais detalhado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
P
asso a fundamentar e a decidir.

2. FUNDAMENTOS

Do julgamento antecipado
. Compulsando os autos, verifica-se que não há necessidade de serem produzidas outras provas, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC é a medi
da adequada.
Do Mérito
. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é a destinatária final da prestação do serviço, enquanto a reclamada figura como fornecedora, enquadrando-se nos co
nceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Inicialmente, em consonância com o artigo 6o, VIII,
do CDC, defiro
a
inversão do ônus da prova em favor da reclamante. A controvérsia dos autos consiste em verificar a legitimidade ou
a
ilegitimidade d
a anotação restritiva atrelada ao nome da postulante nos serviços de proteção ao crédito. Após promover
a
análise das manifestações anexadas ao caderno processual, constata-se que
o direito não milita em favor das pretensões inaugurais
. Embora a reclamada
não tenha instruído a contestação com nenhum instrumento “físico” assinado ou eventual arquivo de áudio, ainda assim entendo que existem nos autos outros elementos que comprovam o vínculo outrora firmado entre os litigantes. Consoante informações extraídas
dos “documentos comerciais” anexos ao Id. 137338633, a requerente figura como titular da UC no 241431-6, correspondente a um imóvel localizado na Rua/Travessa Barnabé de Mesquita, Casa no 53, Bairro Manga, Várzea Grande/MT. Ademais, convém registrar que,
segundo consta da “Ordem de Serviço” vinculada ao Id. 137338629, na data de
07/06/2022
a consumidora solicitou por intermédio do APP da concessionária de energia uma “Recuperação de Acesso Digital”. A princípio, tenho que a apresentação isolada de telas si
stêmicas, por conservarem um caráter unilateral, não haveria de ser considerado
como
um meio de prova apropriado. No entanto, imperioso transcrever o que dispõe a Súmula 34 da Turma Recursal Única de MT: “SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas
sistêmicas,
desde que corroboradas por outros elementos probatórios
,
é admissível à comprovação da existência da relação contratual
. (
Aprovada em 05/06/2023
).
”.
No caso, além das mencionadas telas sistêmicas, consigno que a postulada teve a sagacidade de a
presentar umaselfie(biometria facial) da reclamante (Id. 137340442), bem como o documento de identificação pertencente à mesma (Id. 137338639 e Id. 137338637), ambos exigidos
no momento em que
foi formalizado o pedido de “Recuperação de Acesso Digital”.
Outrossim, destaco que o documento de identificação supra é exatamente o mesmo que instruiu a peça de ingresso (Id. 130884751), o que apenas corrobora a regularidade do elo entre as partes. O juízo não pode olvidar que, nos termos do “Histórico de Contas”
anexado à defesa (Id. 137338634), existem registros de pagamentos por mais de 08 (oito) anos, o que, definitivamente, não condiz com o perfil de um fraudador.
Destarte, de forma diversa da maliciosa narrativa de ingresso, consigno que a relação jurídica fo
i devidamente comprovada.
Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência da Turma Recursal Única de MT: “SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INCLUSÃO DO N
OME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ORIGEM
COMPROVADA
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de e
nergia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 150,84 – datado em 27/02/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Em contrapartida, a concessionária Reclamada que
a
Autora é titular
da
uc
no. 2292681-0, localizada na Rua Manilha, Bairro Jardim Oliveira, Cáceres/MT, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.
Colaciona cópia do documento pessoal da Autora, “selfi
e”, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de ordem de serviço
. 3.
Analisando os autos, verifica-se que houve o pagamento de algumas faturas, bem como houve o envio da biometria facial para validar a relação contratual entre as partes, dia
nte disto, restando comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não ge
ra a obrigação de indenizar a título de dano moral
. 4. (...). 5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus déb
itos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
6. A
sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo
46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civ
il. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator(TJ-MT - RI: 10047134320228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023).
”.
No tocante ao questionado débito no va
lor de R$ 10
,79
(dez reais e setenta e nove centavos), entendo que a origem
do mesmo
foi igualmente esclarecida. O “Histórico de Contas” mencionado alhures evidenciou que, apesar de ter usufruído do serviço de fornecimento de energia elétrica, a demandante
deixou de promover o pagamento da fatura de consumo referente ao mês
09/2022
, cujo vencimento ocorreu em
03/10/2022
. Logo, não tendo a postulante apresentado provas de que adimpliu a fatura vencida
na
data acima citada (artigo 373, I, do CPC), entendo que
o envio do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito foi devidamente justificado.
Data
máxima vêniaà prolixa impugnação apresentada no Id. 138958431, entendo que foram ventiladas considerações totalmente
inócuas
para comprometer o alicerce da tese defen
siva.
Dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que: “Art. 188.
Não constituem atos ilícitos
: I -
os praticados
em legítima defesa ou
no exercício regular de um direito reconhecido
; ”
. Concatenando o mencionado dispositivo ao caso em comento, entendo que, di
ante do inadimplemento da reclamante, a reclamada apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo como reconhecer qualquer falha na prestação dos seus serviços (artigo 14, § 3o, I, do CDC), tampouco como imputar a mesma a prática de ato ilícito, o que
, conseguintemente, compromete o acolhimento das pretensões inaugurais, sejam elas de cunho declaratório, obrigacional ou indenizatório (danos morais). Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS
.
JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA RECLAMANTE.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE.

NEG
ATIVAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. (...). 2.
Evidenciada
a
existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito const
itui exercício regular de direito
. 3.
Sentença de improcedência mantida
. 4.
Litigância de má-fé mantida
. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJ-MT 10015153820218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recu
rsal Única, Data de Publicação: 03/06/2022).
”.
Além disso, analisando as provas dos autos, evidencio a litigância de má-fé da requerente, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos
, sustentando demanda contra a reclamada, mesmo ciente do vínculo com a concessionária de energia e da existência de débitos. Desta forma, evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, por
tanto, no dispositivo supra.
Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual.
Ressalto que, caso a reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar as provas
que ratificam a relação firmada entre as partes e esclarecem a origem do débito, possivelmente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito por parte da reclamante, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do
Consumidor não
deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Por fim,
como
consequência de toda a fundamentação apresentada, bem como com respaldo no artigo 31 da Lei no 9.099/95, entendo que o pedido contraposto formulado na contestação comporta acolhimento, to
davia com uma ressalva. Considerando que o cerne da lide está relacionado à fatura do mês 09/2022, consigno que assiste à reclamada o direito de reivindicar apenas o valor correspondente ao referido período.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENT
ES
as pretensões deduzidas
na
inicial, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ademais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento da importância de
R$ 10
,79

(dez reais e setenta e nove centavos)
,a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da data correspondente ao vencimento do débito (
03/10/2022
). Por derrade
iro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos
arts
.
80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art.
55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art.

40 da Lei no 9.099/95.
Intimem-se.
KLEBER CORREA DE ARRUDA Juiz Leigo
Visto
s,
HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do JuizLeigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) P
AGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) a
dvogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as cautelas de estilo e baixa no estoque.

Intimem-s
e as partes da sentença.

HELÍCIA VITTI LOURENÇO Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
nunca

solicitou

instalação
de UC
em

seu

nome
,
não

repassou

seus
dados
pess
oais
, para
preenchimento

nos

cadastros

internos
da
reclamada
,
não

recebeu

faturas

em

seu

nome
e

em

seu

endereço
,

não

efetuou

pagamentos
e
não

possui

qualquer

histórico
de
contas
e
ficha
cadastral; b) as
provas

são

insuficientes
e
frágeis
para
demonstrar
a

relação

contratual
,
por
ser
em

documentos

unilaterais
; c)
a reclamada
praticou

conduta

ilícita

por

negativar
o
nome
da
reclamante

nos

órgão
de
proteção

ao

crédito
,
tornando

evidente
o
dever
de
indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

1.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8
.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
, tais
como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:1)
selfie
(biometria facial) d
a reclamante; 2) solicitação
,
por intermédio do APP da concessionária de Energia
, de
Recuperação de Acesso Digital, com cadastro de e-mail
renanamorim109@gmail.com
;
e
3) documento pessoal
e
RG, ambos

exigidos
no

momento que foi formalizado o pedido de recuperação do Acesso Digital. Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e
d
as evidências enumeradas,
a
origem da dívida encontra-se demonstrada, não havend
o conduta ilícita.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, d
o CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de

Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024